Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE VISITAS. COMPANHEIRA EM REGIME ABERTO. DIREITO DE VISITA. NÃO ABSOLUTO. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 6o. PORTARIA 08/2016 LEP. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O direito de visita aos condenados não se reveste de natureza absoluta ou irrestrita, podendo, perfeitamente, ser restringido ou limitado, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, tudo isso com amparo no parágrafo único do art. 41 da LEP.

2- É imperiosa a observância do art. 6o, da Portaria no. 08/2016 da VEP, que expressamente proíbe a visita de pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto, porquanto não traz nenhuma proibição desproporcional, como quer fazer crer o recorrente, mas sim, visa a manutenção do bom funcionamento do estabelecimento prisional e a intenção de afastar o reeducando, em regime aberto, do ambiente prisional que, de certa forma, pode gerar risco de retorno a prática criminosa, não sendo aconselhável a frequência a tal ambiente, de quem encontra-se em estágio avançado de reinserção social.

3 – Agravo conhecido e desprovido.